Tribunal: TJDFT
Processo: 0750374-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. CARÁTER AUTÔNOMO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus em que se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante/DF e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido da Defesa técnica de revogação das medidas protetivas de urgência.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na prorrogação das medidas protetivas em desfavor do paciente em face de suposta ausência de fundamentos para a sua manutenção.
III. Razões de decidir:
3. As medidas protetivas de urgência são autônomas, podendo ser mantidas independentemente do arquivamento do inquérito policial.
4. As medidas protetivas de urgência não se submetem a um prazo determinado, vinculando-se à persistência da situação de risco à mulher.
5. No contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui relevante valor probatório e sua vontade prepondera acerca da manutenção das medidas protetivas.
6. No caso, a vítima relatou sofrer perseguição constante, assédio psicológico e violência de gênero por parte do paciente, avô de seu filho (criança, vítima em outro contexto), além de afirmar que ainda sente medo, mesmo sob a proteção judicial. Esses elementos revelam um risco concreto à tranquilidade e segurança da vítima, justificando a imposição de medidas protetivas de urgência.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.